Tribunal: TJDFT
Processo: 0733116-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733116-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE JANDIEL FLOR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID49998070) interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução requerida pelo banco agravante em desfavor de JOSÉ JANDIEL FLOR DA SILVA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas de bens do executado. Eis o teor do decisório (ID 167020058 dos autos do processo de referência): “Indefiro o pedido de retomada da execução para reiteração das pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois conforme consignado nos autos, a reiteração de diligências já realizadas só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira da parte devedora. Ressalto que cabe ao exequente demonstrar a adoção de providências para a localização de bens que não dependam de intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE. 1. Incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD e RENAJUD sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, que foi realizada sem sucesso nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1690616, 07400837920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não havendo a demonstração da existência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, tampouco de modificação em sua situação econômica, inviável a retomada da execução. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardar o decurso do prazo prescricional previsto na decisão de ID 131864085.” Inconformado, alega o agravante, em síntese, que o processo executivo deve tramitar no interesse do próprio credor (artigo 797 do CPC) e que a reiteração das providências por ele requeridas, na realidade, atende à exigência da jurisprudência quanto ao transcurso de prazo razoável para a repetição dos atos de busca de bens. Quanto à urgência no deferimento da medida, aduz que da decisão impugnada podem lhe sobrevir sérios prejuízos, considerando a possibilidade de o executado desfazer-se do seu patrimônio. Requer, por isso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de autorizar imediatamente a reiteração de pesquisas de bens do devedor pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, até a satisfação do crédito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A jurisprudência reconhece a possibilidade de renovação de diligências como as requeridas nos autos, desde que observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1999817/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2023, DJe 10/05/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) O referido entendimento adotado para a utilização do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) também deve ser aplicado ao INFOJUD e RENAJUD, por se tratar de mecanismos similares colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados, em obediência ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal que diz: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” Como visto, a aferição da razoabilidade perpassa, necessariamente, pelo exame do tempo decorrido desde a realização da(s) última(s) medida(s) deferida(s) nos autos com igual finalidade. Não há um parâmetro objetivo para tanto. No caso dos autos, as últimas pesquisas eletrônicas efetuadas não são mesmo recentes, pois foram promovidas há mais de um ano, quais sejam: em 07.04.2022 no SISBAJUD; em 16.05.2022 no RENAJUD; em 16.05.2022 renovada a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”; e INFOJUD em 13/06/2022 (respectivamente, nos IDs 121033165, 124793381, 124793379, 127928199, 127928200 e 127928200, todos do processo de referência). Assim e ante a fluência de considerável lapso temporal, aventa-se a possibilidade da ocorrência de alterações nos saldos existentes nas contas do devedor ou aquisição de novos bens, motivo pelo qual se mostra razoável o acolhimento do anseio do exequente pela renovação das diligências pretendidas. Por tais fundamentos, defiro a tutela de urgência requerida para autorizar a realização das pesquisas de bens do executado pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador